Tribunal: TJDFT
Processo: 0728544-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728544-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EIRELI - ME AGRAVADO: RAIZES COMERCIO E ORIGINACAO DE FRUTAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALVES DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EIRELI - ME, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720638-03.2021.8.07.0003, que tem como exequente RAIZES COMERCIO E ORIGINACAO DE FRUTAS LTDA A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 132490213): “Trata-se de impugnação à penhora ID 130989007 realizada pelo sistema Sisbajud ID 128111605. Não assiste razão ao executado, pois os valores angariados por uma empresa devem servir ao pagamento de suas despesas, o que inclui, evidentemente, o pagamento de fornecedores/credores. Logo, não vislumbro a existência de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade. Por conseguinte, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, transfira-se por PIX (a ser indicado) para a exequente. Após, intime-se a exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e a apresentação de planilha atualizada de débito deduzindo o montante auferido.” Nas razões do recurso, a agravante afirma que os valores bloqueados se referem a seu salário e valores referentes ao pagamento de salários de dois funcionários e tributos. Assevera que tais verbas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 7o, inciso X da Constituição da República. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso e, no mérito, o desbloqueio dos valores penhorados. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 38739577). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, em ação monitória, manejado pela agravada contra a executada, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 75.438,22 (ID 98879064). Não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados sejam originariamente destinados especificamente ao pagamento das despesas correntes de verba salarial e débitos tributários que, como qualquer empresa, a agravante paga mensalmente. Ademais, tal destinação também não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. Dessa forma, ante a ausência de prova da destinação do crédito da empresa agravante, o qual foi penhorado, assim como à míngua de prova do prévio comprometimento dos ativos financeiros penhorados, devem ser mantidas as constrições, até decisão definitiva do colegiado. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, a despeito das alegações da parte agravante de que a penhora recaiu sobre verba destinada ao pagamento de salário dos funcionários da empresa ou de que tais valores seriam imprescindíveis para a manutenção das atividades empresariais, a requerente não demonstrou com documentos probatórios mínimos as teses alegadas. 2. Não há nos autos qualquer documentação que corrobore a tese de que a penhora dos valores implicaria no constrangimento do próprio estabelecimento comercial, ou que a quantia constrita seria efetivamente utilizada para o pagamento dos salários dos funcionários da empresa recorrente. 3. Nos termos do art. 835, I, do CPC, é possível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, hipótese dos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1116621, 07068122120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro deste contexto, deve ser mantida a decisão agravada nos termos em que foi proferida. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 16:07:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador